Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703873-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: JEFERSON GERSON KOCH, PAULA DE ARAUJO ALVARES DA SILVA, PREMIUM ENGENHARIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO EVICTO. CONTRATO DE PERMUTA E PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DO DEVIDO REGISTRO. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS. VALOR INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pleitos dos autores evictos, para condenar, solidariamente, as empresas alienantes, ao pagamento de indenização por evicção, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil. 2. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, afastamento da responsabilidade pela evicção e excesso na fixação dos valores indenizatórios. 3. Os autores apelados sustentaram, em contrarrazões, a inadmissibilidade parcial do recurso por inobservância das regras do artigo 1.009, § 1o c/c artigo 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão residem em saber: (i) se é admissível o conhecimento integral da apelação, diante da alegação de não conhecimento parcial suscitada pelos apelados; (ii) se a apelante detém legitimidade passiva para responder por indenização decorrente de evicção; (iii) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iv) se houve erro de julgamento quanto à propriedade e responsabilidade pela evicção, pelo fato alegado de que a outorga de procuração in rem suam, associada ao contrato de permuta, teria transferido a posse e o domínio do imóvel para terceiro, afastando a responsabilidade da apelante pela evicção; e (v) se a fixação dos valores indenizatórios observou os parâmetros legais e probatórios adequados. III. Razões de decidir 5. A preliminar de não conhecimento parcial do recurso foi afastada. Embora as matérias relativas à ilegitimidade passiva e ao cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral e não inversão do ônus da prova) não tenham sido expressamente destacadas como preliminares, as razões recursais permitiram identificar os fundamentos e pedidos, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e a ausência de prejuízo à parte contrária, que exerceu plenamente o contraditório. 6. A ilegitimidade passiva ad causam foi corretamente rejeitada, à luz da teoria da asserção, uma vez que a apelante figurava como titular do domínio do imóvel à época da alienação, conforme registro imobiliário. A responsabilidade por evicção decorre da transmissão do bem com vício de titularidade, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil, sendo irrelevantes negociações paralelas não registradas. 7. O alegado cerceamento de defesa foi afastado, pois o conjunto probatório já constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A prova testemunhal pretendida era prescindível para a comprovação da propriedade ou dos prejuízos materiais alegados. 8. Quanto ao mérito, a responsabilidade pela evicção foi corretamente atribuída à apelante, dado que a transmissão dos direitos e riscos do negócio jurídico mediante contrato de permuta não afastou sua condição de transmitente na cadeia dominial, conforme registrado na matrícula do imóvel. 9. A procuração in rem suam confere ao mandatário um direito subjetivo para efetuar a transferência de bem móvel ou imóvel do outorgante para si próprio, desde que observadas as formalidades legais. No entanto, em relação a terceiros, a eficácia dessa estipulação depende do devido registro no cartório competente, para que produza efeitos erga omnes. 10. Na hipótese dos autos, a procuração em causa própria não preencheu os requisitos necessários para sua caracterização, bem como não restou demonstrada claramente o liame entre o instrumento de permuta e a procuração em causa própria, tudo isso aliado ao fato de que não houve o competente registro de tais documentos para sua oposição à terceiros. 11. Os valores indenizatórios arbitrados observaram os critérios legais (art. 450 do CC) e os elementos de prova apresentados, incluindo escritura pública de compra e venda, decisões judiciais relativas à evicção e documentos comprobatórios de despesas correlatas, não se verificando excesso ou ausência de fundamento. 12. Consoante orientação jurisprudencial consolidada do c. STJ, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado. Nesse sentido, é o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020. 13. Uma vez reconhecida a evicção por decisão transitada em julgado, não se exige a constatação de culpa do alienante, sendo suficiente o fato objetivo da privação da propriedade ou da posse do bem jurídico, para que seja obrigado a ressarcir o evicto, o que torna inútil qualquer discussão acerca da boa-fé da parte apelante. 14. Em sede de evicção, uma vez constatados os prejuízos sofridos pelos apelados, o seu devido ressarcimento não se enquadra como hipótese disciplinada pelo artigo 884 do Código Civil, que trata do instituto do enriquecimento sem causa ou locupletamento indevido. IV. Dispositivo e tese 15. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 685 e 1.245, §§ 1o e 2o, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido reduziu a procuração in rem suam a um instrumento irrelevante para fins de responsabilidade, em termos de direito material, sobre os riscos do negócio com o terceiro adquirente. Acrescenta que o colegiado esvaziou o conteúdo normativo e a eficácia que a lei confere aos dispositivos citados de atribuir ao mandatário, desde a outorga, a condução e o risco do negócio translativo. Afirma que o julgado extrapolou o alcance das normas ao usar a titularidade registral como critério exclusivo para definir o alienante contratual e, ainda, imputar responsabilidade por evicção, desconsiderando que o ato de disposição foi praticado pelo mandatário. b) artigos 369 e 373, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem instrução probatória, quando os fatos controvertidos demandam provas, configura cerceamento de defesa; c) artigos 447, 450 e 457, todos da Lei Adjetiva Civil, sob o argumento de que há um vínculo expresso de responsabilidade do alienante contratual, e não de terceiros que tenham transferido direitos anteriormente, de modo que a mera titularidade registral não basta para caracterizar vínculo obrigacional com os recorridos; d) artigos 389 e 404, ambos do CC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários contratuais, por não ostentarem natureza de perdas de danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 404, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PREVISTO EM CONVENÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020). 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial em que se alega ofensa a disposição de convenção de condomínio, por não se tratar de ato normativo que se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/1988. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 9/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019